Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703418-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA SA ARAUJO DE SOUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por CAMILA SA ARAUJO DE SOUTO, rejeitou a impugnação apresentada e considerou corretos os cálculos apresentados pelo credor. Alega o agravante, em síntese, que o Juízo “se encontrava devidamente garantido, portanto, a medida que se busca, que seja afastado os calculos apresentados pelo autor para inserir a multa de 10% bem como honorários advocatícios na mesma proporção, na forma dos §§ 1o e 2o do artigo 523, do CPC”. Sustenta a ocorrência de abusividade da multa imposta, que reclamaria sua extinção ou minoração, bem assim de enriquecimento sem causa do agravado. Aponta, ainda, que “no dia 31 de maio o valor da multa pelo descumprimento era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nos dias 01 e 02 de junho sendo o valor da multa majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. Diante do exposto, o valor da multa das astreintes pelo descumprimento deve ser R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e não R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme executado pela agravada no cumprimento de sentença”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, requerendo, no mérito, o provimento do recurso de modo a infirmar as astreintes fixadas em seu desfavor na forma disposta nas razões recursais. Preparo regular no ID 43220619. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A parte agravante vindica, fundamentalmente, debater acerca do valor das astreintes fixadas em seu desfavor, apontando a abusividade na sua imposição, pugnando, portanto, sua extinção ou minoração. Contudo, na forma da percepção declinada pelo Juízo a quo na decisão agravada (ID origem 146378402) e em linha com a manifestação já esposada quando do voto condutor do acórdão n. 1609190 (AGI 0718435-43.2022.8.07.0000), em que pese a possibilidade de alteração do valor ou periodicidade (art. 537, § 1o, do CPC), tem-se que “diante da prestigiada capacidade econômico-financeira da agravante, atuando praticamente em todo o território nacional, pode-se dizer que a multa diária não tem nada de desproporcional ou configura enriquecimento indevido”. De fato, “a multa não foi fixada em valor excessivo ou exorbitante, mas observados, sim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consideradas as especificidades da lide e o bem da vida protegido” (ID origem 138893333). A apreensão havida ainda em sede de agravo de instrumento aviado em face da decisão que deferiu a tutela de urgência não fora infirmada por quaisquer novos elementos trazidos em sede de cumprimento de sentença, nem tampouco na irresignação que ora se renova, a saber, “excessividade”, “enriquecimento indevido” e “locupletamento ilícito da agravada”. Ao revés, é na confirmação de sua aplicação que reside a efetiva função inibitória nas astreintes, as quais guardam relação, no caso em comento, tanto com o objeto processual (bem material perseguido – negativa de cobertura a procedimento hospitalar de urgência sob motivo de carência contratual) como com a realidade econômica da operadora de plano de saúde e sua recalcitrância no cumprimento da decisão judicial – tendo sido necessária dupla intimação para cumprimento, com majoração das astreintes. Dito isso, há que se apreciar com maior verticalidade, contudo, mediante oferta do contraditório, ponto relativo aos dias em que efetivamente aplicável a multa exequenda, bem assim o valor incidente sobre a data, visto que alega o agravante que “no dia 31 de maio o valor da multa pelo descumprimento era de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e nos dias 01 e 02 de junho sendo o valor da multa majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia”, pelo que entende “o valor da multa das astreintes pelo descumprimento deve ser R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e não R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme executado pela agravada no cumprimento de sentença”. Assim, considerando a necessidade de uma análise mais acurada acerca do valor efetivamente devido a título de astreintes em razão da verificação dos dias em que efetivamente a agravante descumpriu o comando judicial, recomendável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante do risco advindo da manutenção da marcha do rito executivo na origem na pendência de tal debate em sede recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator